Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725503-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: FRANCISVALDO VIANA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: SANDERSON MENDES FIGUEIREDO DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal opostos por LEANDRO VARELA DE SANT’ANNA contra acórdão no 1665651 (ID 43859369), que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO às apelações interpostas por SANDERSON MENDES FIGUEIREDO e FRANCISVALDO VIANA DOS SANTOS, para: a) afastar a dúplice valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006 da individualização de ambos os réus; e b) aplicar a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 ao condenado FRANCIVALDO, fixando as penas em 2 anos e 1 mês de reclusão e 208 dias-multa, no regime inicial aberto, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, para FRANCIVALDO, e 6 anos e 3 meses de reclusão, além do pagamento de 625 dias-multa, no regime inicial fechado, para SANDERSON. Verifica-se que o recurso foi oposto por LEANDRO VARELA DE SANT’ANNA, isto é, terceiro estranho aos autos. Todavia, percebe-se que o recurso é assinado pelo advogado IGOR ABREU FARIAS, inscrito na OAB-DF sob o no 34.498, patrono constituído por um dos apelantes. Ante o exposto, intime-se o advogado IGOR ABREU FARIAS, inscrito na OAB-DF sob o no 34.498, para que esclareça acerca da discrepância existente entre o embargante e os apelantes. Na sequência, dê-se vista à Defesa de FRANCISVALDO VIANA DOS SANTOS para que se manifeste quanto ao pedido de restituição de automóvel manejado por MANOEL JOAQIM DOS SANTOS, consoante determinado no despacho de ID 44046270. Por fim, após a retificação dos embargos opostos e da manifestação da Defesa de FRANCISVALDO VIANA DOS SANTOS, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Intime-se. Documento assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR